Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Ação de busca e apreensão. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão, uma vez que a notificação de mora enviada ao endereço do devedor, retornou sob o motivo de “não procurado”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a mora do devedor pode ser considerada comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo que a notificação não tenha sido efetivamente recebida pelo devedor.
III. Razões de decidir
3. Conquanto se constitua com o mero inadimplemento da obrigação, a mora deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão. Súmula n.o 72/STJ.
4. A mora é comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Tema 1132/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.”

___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o; Lei n.o 13.043/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, REsp 1.951.662/RS (Tema 1132).